Tribunal: CARF
Processo: 14098.000134/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000134/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.554 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
CASTOLDI DIESEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/05/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
MULTA ACESSÓRIA. CFL 68.
Mantida a obrigação principal, uma vez que possuem natureza salarial os
valores pagos a título de verba para estímulo ao aumento de produtividade dos
segurados, incólume a multa aplicada por ter apresentado GFIP com os dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciária (CFL 68).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000134/2008-69
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.554 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000134/2008-69

Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto por CASTOLDI DIESEL LTDA.
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande – DRJ/CGE–, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência da multa
aplicada (CFL 68), na importância de R$ 83.479,17 (oitenta e três mil quatrocentos e setenta e
nove reais e dezessete centavos, por ter apresentado GFIP com os dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas competências 08/2005 a 05/2007.
Conforme consta no relatório fiscal,
[a]pós exames dos documentos apresentados, foi constatado que,
no período fiscalizado, a empresa apresentou GFIP (Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social) com omissão de fatos geradores de contribuições
previdenciárias, no caso, as remunerações pagas ou creditadas ao
segurado empregado e contribuinte individual, por meio do cartão
de premiação, denominado "Exchange Card", conforme consta do
contrato de prestação de serviços firmado entre a empresa auditada
e a empresa Expertise Comunicação Total S/C Ltda e as notas
fiscais de prestação de serviços por ela emitidas, descumprindo o
artigo 32, inciso IV, § 5° da Lei 8.212/91, com redação dada pela
Lei 9.528/97. (f. 14)

Em sua peça impugnatória (f. 27/42) esclareceu, inicialmente, que atua no
ramo de combustíveis e implementou campanha de marketing, na qual premiava “(...) seus
clientes de forma aleatória, não habitual e sem qualquer subordinação, sorteando-os pelo
acúmulo de bônus em um cartão chamado Exchange Card, que é fornecido pela empresa
terceirizada de marketing denominada Expertise Comunicação Total S/ C Ltda.” (f. 29) Os bônus
obtidos pelos clientes e creditados no Exchange Card “(...) poderiam ser trocados por
produtos/serviços do Grupo Castoldi, ou até mesmo serem resgatados em espécie perante os
bancos 24 horas.” (f 29) A promoção integraria um “(...) programa social de valorização do ser
humano, motivação pessoal, fomento de mercado, assegurando os empregos, os clientes e acima
de tudo no aspecto social e não de mero lucro.” (f. 29) Teria a fiscalização equivocadamente
deduzido que
os premiados nas campanhas realizadas pelo Grupo Castoldi
através da empresa de marketing, seriam funcionários Autónomos,
o que não passa de um disparate, uma vez que entre os ganhadores
se incluem inclusive pessoas jurídicas, afastando por completo tais
hipotéticas, frágeis e infundadas alegações. (f. 29/30)
Em apertada síntese suscitou i) a “ausência de hipótese de incidência” do INSS
sobre prêmios, cujo pagamento era administrado por empresa de marketing terceirizada (f.
28/31); ii) a ausência de habitualidade nos pagamentos dos prêmios, mesmo que fossem pagos a
funcionários (f. 33); iii) a ausência de apuração realizada pela fiscalização, a partir dos
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.554 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000134/2008-69

documentos apresentados v) a celebração de contrato com empresa terceirizada, que demonstra
“que não existe nenhum tipo de fraude” (f. 38), e que a “(...) empresa Expertise Comunicação
Total S/ C Ltda (...) é a única e exclusiva responsável pelos seus funcionários que possam ter
utilizado e trabalhado durante sua prestação de serviço na campanha de marketing realizada” (f.
39); iv) a apresentação dos documentos necessários e atuação pautada na boa-fé, cabendo à
fiscalização “(...) oficia[r] a Delegacia do Trabalho, a fim de demonstrar a lista de funcionários
do quadro da Expertise Comunicação Total S/C Ltda., e por derradeiro se comprovar que os
funcionários confundidos, de fato trabalham para a empresa terceirizada (...).” (f. 40)
À peça impugnatória foram acostados (f. 43/113): documentos de
identificação/representação e contrato Social com suas respectivas alterações, e-mails para
comprovar a tentativa de prestar os esclarecimentos requisitados pela fiscalização, contrato de
prestação de serviço com a empresa terceirizada, declaração de clientes contemplados pela
promoção, folders das campanhas de marketing realizadas, notas fiscais emitidas pela empresa
terceirizada e modelos de camisas produzidos para as campanhas realizadas.
Ao apreciar as razões declinadas, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/05/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA.
GFIP.
FATOS
GERADORES NÃO DECLARADOS.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar, a
empresa, GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe
da intenção do agente, ou responsável, em face de sua natureza
objetiva. (f. 120)
Determinado que o cálculo da multa fosse feito da forma mais benéfica, em
conformidade com o “(...) art. 106, inc. II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional – CTN.” (f.
127)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 04/11/2009, recurso voluntário
(f. 131/156) replicando as mesmas razões lançadas em sua peça impugnatória.
Outras notas fiscais emitidas em favor da empresa terceirizada foram acostadas,
embora não tenham sido objeto de menção nas razões recursais – vide f. 167/203.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.554 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000134/2008-69

A despeito de sequer mencionada a juntada de documentos adicionais, novas
notas fiscais foram acostadas ao recurso voluntário.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as
razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das
hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Os documentos, embora
trazidos apenas em grau recursal, visam incrementar o lastro probatório apresentado,
corroborando a linha argumentativa desenvolvida desde a primeira manifestação. Defiro, por
essas razões, a juntada.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
Nenhuma insurgência específica quanto à penalidade aplicada foi declinada,
limitando-se o recorrente externar sua convicção de não estar obrigada de efetuar o recolhimento
das contribuições previdenciárias sobre os prêmios de produtividade pagos através do cartão
“Expert Card.”
As autuações relativas às obrigações principais, apreciadas por esta eg. Turma
nesta mesma sessão de julgamento (processos nos 14098.000133/2008-14, 14098.000131/2008-
25 e 14098.000129/2008-56), ostentando a seguinte ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/05/2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de impugnação administrativa, desde que os
documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido
apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16
§4o do Decreto n. 70.235/1972.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Sobre os ombros do contribuinte recai o ônus de elidir a
pretensão fiscal, além de ser prescindível a aferição dos
elementos subjetivos do sujeito passivo para a ocorrência
do fato gerador.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PRÊMIOS PAGOS
POR PRODUTIVIDADE.
Desde que pagos antes da Lei no 13.467/ 2017, possuem
natureza salarial os valores pagos a título de verba para
estímulo ao aumento de produtividade dos segurados,
integrando o salário-de-contribuição.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.554 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000134/2008-69

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital